Tribunal: TJBA
Processo: 8018695-96.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8018695-96.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA EMBARGADOS: J. L. R. M. e outros Advogado(s):BRUNA OLIVEIRA ARAUJO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve sentença que determinou o custeio integral de tratamento de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), bem como o reembolso de despesas e o pagamento de indenização por danos materiais e morais. A parte embargante alega omissão quanto a diversos pontos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) à alegada inexistência de negativa de cobertura; (ii) à natureza contratual de reembolso com limitação financeira; (iii) à existência de rede credenciada apta ao atendimento; e (iv) à comprovação dos danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão quando o acórdão, ainda que de forma sucinta, enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 5. A alegação de inexistência de negativa de cobertura foi implicitamente afastada pela manutenção da obrigação de custeio do tratamento. 6. A discussão acerca da limitação contratual de reembolso foi superada pela prevalência do direito à saúde, com relativização de cláusulas contratuais incompatíveis com o caso concreto. 7. A manutenção do custeio do tratamento pressupõe a inadequação da rede credenciada, inexistindo omissão quanto ao ponto. 8. Os danos materiais e morais foram mantidos em virtude da negativa de atendimento. 9. A pretensão recursal revela intento de rediscussão do mérito, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios. 10. Considera-se atendido o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não merecem acolhimento os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada; 2. O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a apreciação das questões essenciais ao deslinde da controvérsia; 3. A manutenção da condenação implica rejeição implícita das teses defensivas incompatíveis com a conclusão adotada.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8018695-96.2023.8.05.0080, sendo embargante Bradesco Saúde S/A e, embargado, J. L. R. M., representado por seu genitor, Fabricio Barbosa de Menezes, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator